Tribunal: TCU
Processo: 003.656/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7869/2021-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto por Micherles Xavier de Oliveira - ME, contra o Acórdão 11135/2020-TCU-Segunda Câmara (Peça 46). Considerando que, regularmente notificado, em 6/11/2020, da deliberação recorrida, o Acórdão 11135/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 6/10/2020-Telepresencial, inserido na Ata no 35/2020-2a Câmara, o interessado somente compareceu aos autos em 24/11/2020, oportunidade em que protocolizou seu Recurso de Reconsideração; Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando, paralelamente, que o interessado não apresenta fatos novos capazes de alterar o mérito do acórdão alvejado, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da peça recursal em tela, ex vi do disposto no art. 32, parágrafo único, do aludido Regimento; Considerando que, nessas circunstâncias, os pareceres da unidade técnica e do representante do Ministério Público junto a este Tribunal são convergentes no sentido do não-conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 277, inciso I; e 285, caput e §2o; do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expendidas pelo relator, em não conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Micherles Xavier de Oliveira - ME e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 003.656/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Magno Demys de Oliveira Borges (XXX.615.914-XX); Micherles Xavier de Oliveira - ME (08.660.107/0001-78). 1.2. Recorrente: Micherles Xavier de Oliveira - ME (08.660.107/0001-78). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Lagoa - PB. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.